Tribunal: TJES
Processo: 5012238-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012238-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MINERACAO CAPIXABA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012238-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
AS
: MINERAÇÃO CAPIXABA LTDA E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferida na fase de liquidação de sentença da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por Mineração Capixaba Ltda. e outras, que deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a exibição, pela agravante, das faturas de energia elétrica de março a novembro de 1986, sob pena de aceitação dos cálculos das exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC), diante de decisão anterior que já havia indeferido pedido idêntico de exibição de documentos; e (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto ao pagamento indevido, na fase de liquidação de sentença, em ação de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de 10/03/2016, que indeferiu o pedido de exibição de faturas, não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão lógica e temporal. A rediscussão posterior da mesma matéria, sem fato novo que a justificasse, viola o princípio da estabilidade das decisões e a preclusão
pro judicato
, prevista no art. 505 do CPC.

4. O juiz não pode redeterminar questão já decidida no mesmo processo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada formal.

5. Em ação de repetição de indébito, o ônus da prova do fato constitutivo do direito (pagamento indevido) incumbe ao autor (art. 373, I, CPC). A mera exibição das faturas não comprova o pagamento, mas apenas a cobrança; a prova da quitação deve ser apresentada pelo credor.

6. O entendimento do STJ (AgInt no REsp 2.046.956/RS; AREsp 1.442.360/SP; REsp 1.111.003/PR) afirma que, na fase de liquidação, cabe ao exequente comprovar os recolhimentos indevidos para apuração do
quantum debeatur
, sob pena de “liquidação zero”.

7. A alegação de vício de representação das agravadas não se comprova, pois a mera declaração de encerramento de atividades, sem prova documental idônea (certidão da Junta Comercial ou baixa no CNPJ), não afasta a capacidade processual das empresas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A rediscussão de questão já decidida pelo mesmo juízo, sem fato novo, é vedada pela preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC).

2. Em ação de repetição de indébito, o ônus da prova do pagamento indevido incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de comprovação dos pagamentos indevidos implica a liquidação de sentença em valor zero.

4. A declaração unilateral de encerramento de atividades não comprova vício de representação sem documento oficial que ateste a extinção da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 373, I, e 505.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.046.956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 05/12/2023; STJ, AREsp nº 1.442.360/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 05/11/2019, DJe 18/11/2019; STJ, REsp nº 1.111.003/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 1ª Seção, DJe 25/05/2009; STJ, AgInt no REsp nº 1.768.396/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022; TJ-DF, AI nº 0701777-12.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 29/04/2020, DJE 12/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra decisão acostada com cópia no ID 15198123 e integrada no ID 15198124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
“ação declaratória c/c repetição de indébito”
(processo nº 0013900-19.2003.8.08.0011), em fase de liquidação de sentença inaugurada por
MINERAÇÃO CAPIXABA LTDA E OUTRAS
, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou que a ora agravante exibisse, no prazo de 30 (trinta) dias, as faturas de energia elétrica pagas pelas empresas autoras no período de março a novembro de 1986, sob pena de se considerarem corretos os cálculos apresentados pelas exequentes/requerentes.

Em suas razões recursais (ID 15198109), a recorrente, em síntese, alega: (i) a nulidade da decisão por violação à preclusão
pro judicato
, uma vez que o Juízo de origem já havia indeferido o mesmo pedido de exibição de documentos em 10/03/2016, sem que a parte contrária tivesse interposto recurso; e (ii) a ineficácia do ato processual que originou a decisão agravada, ante a irregularidade de representação de parte das agravadas, bem como a impossibilidade de cumprimento da obrigação de exibir faturas de anos atrás, ressaltando que o ônus da prova pertence às recorridas, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo a liquidação ser considerada "zero" caso a prova do pagamento não seja feita.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para anular ou reformar a decisão recorrida.

No ID 15576894, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante.

Em sede de contrarrazões (ID 16038937), as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos supracitados, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

A ação principal (
“Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito”
), foi ajuizada em setembro de 1996 pelas agravadas
MINERAÇÃO CAPIXABA LTDA E OUTRAS
contra a antiga
ESCELSA S.A.
, hoje
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
sendo que
o objetivo da demanda era declarar a ilegalidade de reajustes na tarifa de energia elétrica, instituídos pelas Portarias DNAEE 38/1986 e 45/1986, e obter a restituição dos valores pagos a maior no período de março a novembro de 1986.

Com o transcorrer processual, foi proferida sentença que julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, reconhecendo o direito das autoras à restituição e determinando que o valor a ser pago fosse apurado em posterior liquidação de sentença.

A referida sentença foi integrada por uma decisão que acolheu embargos de declaração, determinando a compensação de custas e honorários, e foi parcialmente reformada por decisão monocrática em sede de apelação, que acrescentou ao dispositivo a obrigação das agravadas de restituírem à agravante os valores que deixaram de pagar durante a vigência de uma liminar deferida na medida cautelar apensa.

A fase de liquidação de sentença foi iniciada em maio de 2015, oportunidade em que as recorridas pediram que a recorrente fosse intimada a fornecer as contas de energia elétrica do período.

O juízo, em 10 de março de 2016,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
, afirmando que
"não pode o exequente furtar-se de sua obrigação no que se refere à apresentação dos documentos necessários à liquidação de sentença"
, e intimou as agravadas a apresentarem a documentação pertinente, sob pena de extinção da liquidação. Contra essa decisão, as recorridas não interpuseram recurso.

Após juntarem a petição de fl. 789 com algumas contas, as recorridas pleitearam a concessão de prazo de 30 (trinta) dias
“para conseguir junto ao seus contadores o restante das demais contas de energia elétrica, considerando tratar-se de documentos antigos”
, o que restou deferido (fl. 804).

Na sequência, ultrapassado tal prazo, os advogados da agravadas, em nova petição juntada à fl. 806, afirmaram que, diante da não localização de todos os clientes, pugnou ao juízo o deferimento da
“realização dos cálculos com base nos livros das empresas requerentes, cujas contas de energia não foram apresentadas”
, o que restou novamente indeferido,
“[...] sobretudo diante das razões apresentadas, tendo em vista que o maior interesse na apresentação dos documentos solicitados são aos autores da demanda”
e que
“[...] eventual ausência de comunicação entre aqueles e seus advogados não podem ser considerados motivos suficientes à falta de cumprimento da ordem exarada”
.

Em petição datada de 28 de novembro de 2016, a advogada das agravadas informou que,
"com exceção da exequente Mineração Capixaba, a demais autoras, lamentavelmente, tiveram suas atividades encerradas"
, e que, por isso, estavam com dificuldade em localizar as contas de energia.

Posteriormente, em petição de 26 de outubro de 2020, as agravadas reiteraram o pedido de inversão do ônus da prova, solicitando que a agravante fosse intimada a exibir as faturas.

O juízo de primeira instância, em 18 de agosto de 2021, proferiu a decisão agravada, na qual reverteu seu entendimento anterior e deferiu a inversão do ônus da prova
. A decisão determinou que a recorrente exibisse as cópias das faturas de energia do período de 1986 ou documentos assemelhados, sob pena de considerar corretos os cálculos a serem apresentados pelas Requerentes.

Irresignada, a agravante opôs embargos de declaração contra essa decisão, mas eles foram rejeitados, o que teria ensejado a interposição do presente recurso.

1. Preclusão
Pro Judicato

Sabe-se que o art. 505 do Código de Processo Civil consagra o instituto da preclusão
pro judicato
, o qual veda a modificação de decisões pelo juiz, senão pelas vias recursais e sem que nelas exista qualquer erro material, buscando, assim, a garantia da estabilidade, da segurança jurídica e da marcha processual.

Para maiores esclarecimentos, importa transcrever o referido dispositivo legal:

"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei."

O instituto da preclusão, que se dirige, em princípio, às partes, pode vincular, igualmente, o magistrado, senão vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. CAIXAS DE ESGOTO E GORDURA EM ÁREA PRIVATIVA. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exameTrata-se de ação ordinária ajuizada com fundamento em vício construtivo relacionado à instalação de caixas de gordura e esgoto em área privativa de imóvel adquirido de incorporadora. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de danos emergentes a serem apurados em liquidação. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão2. As questões submetidas à apreciação judicial consistem em:(I) saber se foram configuradas a decadência e a prescrição;(II) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, incluindo o nexo de causalidade entre o vício construtivo e os danos alegados;(III) saber se há direito à indenização por danos materiais e morais e, em caso positivo, qual o valor adequado à reparação.
III. Razões de decidir 3. A análise dos autos demonstra que a matéria de decadência e prescrição já foi decidida em decisão saneadora não impugnada, operando-se a preclusão
pro judicato
, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. 5. Ficou comprovada a existência de vício construtivo, com a instalação de caixas de esgoto e gordura em área privativa do imóvel, sem prévia e clara informação ao consumidor. 6. A inversão do ônus da prova foi deferida, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade do serviço, o que não se verificou. 7. A instalação indevida das caixas causou prejuízo à habitabilidade, lazer e sossego do consumidor, configurando danos morais indenizáveis. 8. A extensão dos danos materiais será apurada em liquidação. 9. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. lV. Dispositivo e tese 10. Não conheceram das prejudiciais de mérito suscitadas pela ré e negaram provimento aos recursos.
Tese de julgamento:. 1. É incabível rediscussão em grau recursal de matérias decididas em decisão saneadora não impugnada, em razão da preclusão pro judicato.
2. A instalação de caixas de gordura ou esgoto em área privativa do imóvel, sem informação clara ao consumidor, caracteriza vício construtivo e enseja indenização por danos morais e materiais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, 12 e 14; Código Civil, art. 206, § 3º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RESP nº 2.046.956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 5/12/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.547036-2/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câm. Cível, j. 08/11/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.079413-7/003, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câm. Cível, j. 25/10/2023. (TJMG; APCV 5003395-80.2020.8.13.0290; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Eveline Félix; Julg. 01/07/2025; DJEMG 02/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CREDORA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE . PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRECLUSÃO JUDICIAL
. RECURSO PROVIDO.
1 . Caracteriza error in procedendo a revogação de decisão judicial pelo Juízo que a prolatou, visto que a questão não poderia ser rediscutida em face da ocorrência da preclusão consumativa para todos os sujeitos do processo, inclusive para o Juiz, na chamada preclusão pro judicato ou preclusão judicial. 2. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: ‘Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
.’ (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07017771220208070000 DF 0701777-12 .2020.8.07.0000, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/04/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ART 202, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CC. CONEXÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARTILHA CONSENSUAL REALIZADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PREVISÃO EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICÁVEL O ENTENDIMENTO DE QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA CONTRATANTE REFERE-SE A 50% DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO QUE NECESSITA SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, parcialmente provido de acordo com o inciso I do art. 202 do cc e §1º do art. 240 do cpc, a citação válida interrompe a prescrição retroativamente à data da propositura da ação, que volta a correr a partir do último ato do processo que interrompeu o prazo.
A preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca da matéria novamente alegada, em razão de já ter sido decidida, de modo que não merece ser conhecida esta parte do recurso
. Inaplicável o entendimento de que o proveito econômico obtido pela cliente contratante refere-se a 50% (cinquenta por cento) do valor da causa. O proveito econômico deve ser entendido como o que de fato foi obtido pela cliente com o ajuizamento da ação de divórcio e deve refletir no que a parte efetivamente lucrou e perdeu com a partilha. Assim deve ser reformada a sentença para determinar que o percentual afeto aos honorários advocatícios incida sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela ré, o qual pode ser calculado em liquidação por arbitramento. Incabível a compensação de valores já que a documentação colacionada não faz prova de que os estes foram pagos pelos honorários contratuais discutidos no presente feito. Preliminar de prescrição afastada, recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido. (TJMS; AC 0821546-02.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/07/2025; Pág. 70)

Além disso, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, questão já decidida não é passível de modificação ulterior pelo mesmo juízo, ainda que se trate de ordem pública.

Nesse viés:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE, AINDA QUE RELATIVO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação aos artigos 489, parágrafo 1º, 1022 e 1023 do Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando- se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à necessidade de prequestionamento da matéria trazida a exame, ainda que vinculada a tema de ordem pública ( AgInt no AREsp 928.071/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). 3. Quanto à alegada violação ao artigo 505 do CPC, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigma, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior, não evidenciado, ainda, a indispensável similitude fática.
4. É cediço que as matérias de ordem pública, como a questão envolvendo a competência do juízo, embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 505 CPC)
. 5. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 6. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp: 1768396 MG 2018/0245908-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
. 2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de decisum não recorrido nos autos principais (cumprimento de sentença) em que rechaçado anterior pleito de fixação de verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.046.956/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Compulsando os autos, conforme o
iter
processual acima transcrito, verifica-se que o juízo
a quo
já havia se manifestado sobre o pedido de exibição de documentos em 10 de março de 2016 (fl. 787), indeferindo o pleito das requerentes/exequentes e determinando que elas mesmas apresentassem as faturas de energia necessárias à liquidação.

Essa decisão não foi objeto de recurso pela parte interessada, operando-se a preclusão lógica e temporal
.

Ademais, o instituto da preclusão
pro judicato
impede que o juiz, por sua própria iniciativa, reexamine questões já decididas no processo, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que a inércia da parte em recorrer da decisão, à época, consolida a coisa julgada formal dentro da marcha processual.

A nova decisão (fls. 822/823 e integrada às fls. 836/837), que inverteu o ônus da prova em favor das agravadas e em sentido diametralmente oposto à decisão anterior, sem que, inclusive, houvesse qualquer fato novo, viola a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais intraprocessuais.

Como bem ressaltou a agravante, a nova decisão não se baseia em qualquer fato novo que justifique a mudança de entendimento. O art. 505 do CPC anteriormente mencionado é claro ao dispor que
"Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide"
.

Nessa ordem de ideias, concluo que, estando a questão do ônus probatório sepultada por decisão irrecorrível, ela não pode ser objeto de nova análise pelo juízo singular, restando caracterizada a chamada, repito, preclusão
pro judicato
.

Já não bastassem tais fundamentos, o que, por si só, já são suficientes para reformar a decisão recorrida, em se tratando de ação de repetição de indébito, o ônus da prova do fato constitutivo do direito – no caso, o pagamento indevido – cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, tem se posicionado no sentido de que é responsabilidade do exequente o ônus de trazer a prova do pagamento indevido, para fins de apuração do
quantum debeatur.
Vejamos excerto da decisão monocrática proferida pelo Ministro Gurgel de Faria nos autos do AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1580091 no dia 04/12/2021:

“A dispensa de juntada na peça inicial dos comprovantes de recolhimento do indébito pelo autor da ação diz respeito à fase de conhecimento.

Uma vez postergada essa providência para a fase de liquidação de sentença, é do exequente, ora agravado, o ônus de trazer aos autos os comprovantes dos recolhimentos indevidos, para fins de apuração do quantum debeatur.

É dizer, a ausência de juntada dos comprovantes de recolhimento não prejudica o reconhecimento do direito à repetição do indébito, mas essa comprovação deve ser efetuada em sede de liquidação, para fins de apuração do quantum debeatur, na hipótese de procedência do pedido, hipótese dos autos.

A esse respeito:

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. AFERIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO.

I - Na origem, a Line Seal Vedações Ltda ajuizou ação de repetição de indébito tributário, em face da União Federal, e o pedido foi julgado improcedente. Interposto recurso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu por afastar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas, quanto à repetição de indébito, entendeu ser imprescindível a juntada das guias DARF para comprovar o recolhimento tributário indevido. No recurso especial, a contribuinte sustentou que, nas ações de repetição de indébito, exige-se apenas a comprovação da qualidade de contribuinte, cabendo à fase de liquidação de sentença a juntada de todos os comprovantes de pagamento.

II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.003/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, havendo prova da condição de contribuinte, a ausência de juntada dos comprovantes de recolhimento não prejudica o reconhecimento do direito à repetição do indébito, sendo que essa comprovação deve ser efetuada em sede de liquidação, para fins de apuração do quantum debeatur, na hipótese de procedência do pedido. Precedentes citados: AgInt no AREsp 1283972/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/06/2018; AgRg no AREsp 34.537/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/11/2011; REsp 1111003/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 25/05/2009.

III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1.442.360/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)”

Portanto, a mera fatura (que estaria em posse da concessionária) não comprova, por si só, o pagamento, mas apenas a cobrança. Necessário é o comprovante de quitação. Não se pode exigir do devedor (agravante) prova negativa de um fato constitutivo do direito do credor (agravado), sob risco de afronta ao art. 373 do CPC.

Assim, impõe-se a determinação de que a liquidação prossiga, mas com a observância da regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC) para as agravadas. A ausência de comprovação do pagamento indevido implica, tecnicamente, na "liquidação zero" do valor.

2. Vício de Representação

Sustenta, ainda, a recorrente, a ineficácia do ato processual que originou a decisão agravada, sustentando haver vício de representação das empresas agravadas (Mineração Curitiba Limitada, Gramartins Moagem Ltda, Molimar Industria de Marmores Ltda e Calcimar Calcários e Mármores Ltda), devido à informação de encerramento de atividades prestada pelo próprio patrono das agravadas em petição anterior.

O art. 76 do Código de Processo Civil exige a suspensão do processo e a intimação da parte para sanar o vício de representação, sob pena de extinção.

Contudo, para que o vício seja reconhecido e a suspensão imposta, é indispensável a sua comprovação cabal nos autos
.

Na espécie, a única prova do alegado encerramento de atividades é a declaração unilateral do advogado da parte agravada (fl. 809 - ID 15198121 do processo originário).

Ora, tal declaração, desacompanhada de prova documental inequívoca, como certidão da Junta Comercial ou documento de baixa no CNPJ, não possui o condão de, por si só, configurar a perda da personalidade jurídica ou a incapacidade processual das empresas.

Empresas podem estar inativas sem estarem extintas ou terem perdido sua capacidade de estar em Juízo. A mera informação de encerramento de atividades do patrono, destituída de prova documental, não é suficiente para infirmar a regularidade da representação das pessoas jurídicas em questão.

Sendo assim, não vejo como acolher a tese de nulidade por vício de representação, pois não restou comprovada a extinção ou dissolução das empresas recorrida, afastando-se o óbice imposto pelo art. 76 do CPC. O processo deve, portanto, ser analisado em relação a todas as agravadas que figuram no polo ativo da ação principal.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
,
para reformar a r. decisão interlocutória agravada (ID 15198123 e ID 15198124) por ofensa à preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC), via de consequência, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, reconhecendo-se que o ônus de comprovar os comprovantes de pagamento no período de março a novembro de 1986, para fins de repetição de indébito, cabe às agravadas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, vale esclarecer que a ausência de comprovação do
quantum debeatur
(valores pagos a maior) deve implicar a liquidação zero do crédito respectivo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.